Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715469-12.2019.8.07.0001 RECORRENTES: SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, SUPERSÃOJOÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRENTE: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DUPLICATA. INSTRUÇÃO COM CÓPIA DOS TÍTULOS. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROTESTO DOS TÍTULOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. 1. Descabe decretar nulidade da sentença por omissão e por ausência de fundamentação pela falta de distinção ou superação de entendimento em relação aos precedentes mencionados. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas pelo juízo singular. Além disso, a circunstância de não destacar os precedentes selecionados pela parte não implica nulidade, porque o art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória. 2. Inexiste exigência legal para que a ação monitória seja instruída com o documento original, sendo a cópia do título prova apta a instruí-la. 3. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Na espécie, a demanda foi instruída com os documentos essenciais – cópia das duplicatas, instrumento de protesto sem impugnação e notas fiscais com recibo de entrega –, o que, de resto, faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, sendo tais documentos suficientes para embasar a ação monitória 4. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373 e 700, ambos do CPC, porque não é viável o ajuizamento de ação monitória fundada em cópias de duplicatas e notas fiscais. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373 e 700, ambos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é documentação suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada e instruir a ação monitória” (AgInt no AREsp n. 2.007.643/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015